Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERESSE DA TERRACAP. ART. 26 DA LEI 11.697/2008. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETENTE.
1. Considerando que a Terracap manifestou seu interesse nos autos principais, deve-se observar o disposto no art. 26 da Lei no 11.697/2008, segundo o qual compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações envolvendo empresa pública distrital.
2. Nesse caso, a competência tem natureza absoluta em razão da pessoa, e não pode ser modificada por conexão, continência ou convenção das partes.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Fazenda Pública.